Tribunal: TJSP
Processo: 0034732-97.2005.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Instrumento de confissão de dívida. Ausência da caracterização de inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional trienal aplicável à espécie. Inaplicabilidade, no caso em concreto, do item 1.1, do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.